Tribunal: TJES
Processo: 0000525-94.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000525-94.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PANCAS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000525-94.2022.8.08.0039

RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PANCAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO VALOR VENAL. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU (exercício 2022). A recorrente alega que a atualização do valor venal promovida pelo Município de Pancas resultou em majoração indireta da base de cálculo sem amparo em lei em sentido formal, violando o princípio da legalidade tributária e o Tema 211 do STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral do imóvel (recadastramento imobiliário), que resultou em aumento do valor venal por adequação da área edificada, configura majoração ilegal da base de cálculo do IPTU ou se constitui atividade administrativa legítima de fiscalização e lançamento.

RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório demonstra que o aumento do tributo decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas, visando refletir a realidade fática do imóvel, e não de alteração de alíquotas ou da Planta Genérica de Valores (PGV).

A adequação de dados cadastrais defasados é dever da Administração e não se confunde com a majoração da base de cálculo que exige lei prévia, conforme a distinção estabelecida no Tema 211 do STF.

O lançamento tributário observou a legislação municipal vigente à época do fato gerador, respeitando os princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo aplicação retroativa de nova lei.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada real, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base na legislação vigente ao tempo do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, III, "b";

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 211;

Terceira Turma Recursal do TJES, RI nº 0000545-85.2022.8.08.0039, Relª. Walmea Elyze Carvalho, j. 16.04.2025.

RELATÓRIO

A autora

MARIA DA PENHA SILVA
interpôs recurso
interposto
em face da sente
nça proferida pelo magistrado
a quo
(fls. 89 a 93)
,
que resolveu a lide nos seguintes termos:
“Isto posto, sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o pedido da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em
suas razões
(
fls. 94 a 108)
o
recorrente sustenta que a ação do Município, embora denominada atualização cadastral ou recadastramento imobiliário, resultou em uma majoração de fato da base de cálculo do IPTU, tornando o tributo substancialmente mais oneroso. Afirma que, ao elevar o valor venal do imóvel em patamar muito superior aos índices oficiais de correção monetária, o ato se equipara à majoração de tributo e, portanto, exigiria lei em sentido formal, conforme tese vinculante do STF (Tema 211). Argumenta, assim, que a cobrança é ilegal por violar o Princípio da Legalidade e, consequentemente, os princípios da anterioridade e da não surpresa, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, com a anulação do lançamento fiscal.

Por sua vez, o município requerido apresentou contrarrazões (fls. 111 a 122) ao recurso ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, ante aparente hipossuficiência da parte recorrente.

No mérito, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

No caso em tela, o acervo fático-probatório demonstra que o aumento do IPTU no exercício de 2022 decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis. Não houve alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação.

A atualização cadastral (recadastramento) é um dever da Administração para garantir que o lançamento reflita a realidade fática do imóvel. A adequação dos dados cadastrais não configura majoração indevida da base de cálculo que exija lei específica, mas sim o cumprimento dos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

A majoração da base de cálculo que exige lei prévia (Tema 211 STF) refere-se à alteração da
Planta Genérica de Valores
(o valor do metro quadrado). O Recorrido foi claro ao afirmar que a nova PGV (Lei Municipal) somente produziria efeitos no ano de 2023, conforme da própria lei, não impactando o lançamento de 2022.

Portanto, o lançamento de 2022 utilizou, corretamente, a Lei Municipal, vigente à época do fato gerador. O aumento, embora substancial, não decorreu de ilegalidade, mas da correção de dados cadastrais defasados. Este, inclusive, é o entendimento desta Turma Recursal em caso similar, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob alegação de majoração indevida do tributo e cobrança sem respaldo legal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas, com base em nova medição da área construída, implicou majoração indevida da base de cálculo do IPTU sem amparo legal e em violação à Constituição. III - RAZÕES DE DECIDIR 3.Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, sem alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação. 4.A base de cálculo foi apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988. 5.Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. IV - DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.” (RI - 0000545-85.2022.8.08.0039; 3ª Turma Recursal; Relatora: WALMEA ELYZE CARVALHO; Data de Julgamento: 16/04/2025).

Sendo legítimo o lançamento, não há que se falar em provimento do recurso ora interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, para julgar improcedente a ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)